Tribunal: TJDFT
Processo: 0000893-86.2018.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. PRIVILÉGIO DO §1o DO ART. 121 DO CP. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CONSEQUENCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve ser feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação.
2. Em regra, a orfandade é consequência lógica e natural do delito de homicídio, já estando, portanto, incluída na gravidade abstratamente prevista no tipo. Além disso, no caso concreto, embora o Magistrado tenha considerado que a vítima deixou quatro filhos órfãos em decorrência do homicídio, essa circunstância não se comprovou nos autos.
3. Ainda que de forma qualificada, a confissão do réu, que serviu como elemento de prova para o Conselho de Sentença, deve ser considerada para fins de diminuição da pena (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal e Súmula n. 545 do STJ)
4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[o] percentual de redução da pena deve ser aferido com base nos elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima” (AgRg no AREsp 1041612/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 16/3/2018; grifo nosso).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.